Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702432-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVA MARIA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVA MARIA DE SOUZA SILVA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0706957-88.2025.8.07.0014, ajuizada pela ora agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. A medida pleiteada visava à suspensão imediata da cobrança das parcelas de contrato de empréstimo consignado, à proibição de novos descontos sobre os proventos de aposentadoria da autora e ao cancelamento provisório do referido contrato, até o julgamento final da demanda. Na decisão de ID 75779312, esta relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato de empréstimo consignado no contracheque da agravante, até o julgamento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à quantia de R$ 80.000,00. Contrarrazões no ID 76588230 pelo não provimento do recurso. O recurso encontra-se aguardando julgamento pelo colegiado. É o relatório. Compulsando os autos de origem, processo n. 0706957-88.2025.8.07.0014, verifica-se que o feito foi sentenciado em 14/10/2025, tendo sido julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Diante desse novo contexto, tem-se que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser deduzida em sede de apelação. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desse egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos de origem, a qual foi atacada por meio de apelação pela agravante. II. Questão em discussão: 2. A questão controvertida é a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença no processo originário. III. Razões de decidir: 3. A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, tornando-o prejudicado. 4. Destaca-se o entendimento do STJ no EAREsp 488.188/SP, que afirma que a sentença de mérito implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. IV. Dispositivo e tese:Negou-se provimento ao agravo interno.” Tese de julgamento: “A prolação de sentença no processo originário implica a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que a decisão final substitui a decisão interlocutória, tornando-a sem efeito e prejudicando o recurso por ausência superveniente de interesse recursal.” (Acórdão 1991005, 0734532-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1990895, 0739942-89.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (grifou-se) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora